Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA COOPERATIVA. DIFICULDADES FINANCEIRAS DA ENTIDADE. PROBLEMAS NA ENTREGA E ESCRITURAÇÃO DE NOTAS. FALHAS NO SISTEMA. DOLO-GENÉRICO EM FRAUDAR. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. Pratica o crime previsto no art. 1o, inc. II, da Lei 8.137/90 quem deixar de recolher tributo devido, quando constituído o crédito tributário, mediante fraude contra a fiscalização tributária, por meio de omissão de operação de qualquer natureza em documento ou livro fiscal exigido pela lei. 1.1. Além disso, os crimes de sonegação fiscal prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada.
2. No caso dos autos, não há que se falar na presença de dolo, nem mesmo genérico, pois há indícios veementes de dificuldades financeiras enfrentadas pela Cooperativa, de problemas na entrega da escrituração das notas, inconsistências entre o processamento da nota fiscal e o processamento no livro fiscal e, falhas do sistema utilizado.
3. A hipótese em julgamento mais se aproxima do equívoco e da culpa em sentido estrito, que não compõem o tipo penal descrito na denúncia, devendo ser mantida a absolvição por atipicidade da conduta, conforme reconhecido pela r. sentença.
4. Recurso desprovido.